Tribunal: TJBA
Processo: 8005190-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005190-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

AGRAVADO: MARCUS REZENDE LUCAS

Advogado(s)
:
VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA, JULIO CEZAR SILVA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE FIXA SALDO REMANESCENTE DEVIDO, MULTA E HONORÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. MULTA DE 10% LIMITADA AO SALDO REMANESCENTE. VALIDADE DOS CÁLCULOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005190-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MARCUS REZENDE LUCAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.